Tribunal: TJDFT
Processo: 0721019-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PREÇO MÁXIMO DE VENDA. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO EM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de a) aquisição do fármaco “Brentuximab”, com nome comercial “Adcetris” com a expedição de nota fiscal em nome do Fundo de Saúde do Distrito Federal (CNPJ no 12.116.247/0001-57) devendo constar na aludida nota fiscal o nome da paciente; e b) que a fornecedora do fármaco que apresentar o menor preço informe os dados de sua conta bancária, inclusive com CNPJ, para viabilizar o pagamento direto, sem a necessidade de repasse de recursos financeiros à agravada.
2. O "Coeficiente de Adequação de Preços" estabelecido pela Resolução no 4/2006, editada Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) consiste em um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado nas aquisições de medicamentos pelo Poder Público, em razão do cumprimento de decisão judicial. 2.1. Nos casos em que diante da falta do medicamento é feito o repasse do recurso financeiro respectivo diretamente à paciente, devem ser restituídos as quantias eventualmente excedentes mediante apresentação de notas fiscais.
3. Não é mandatório, no entanto, que o pronunciamento judicial reconheça a aplicabilidade do "Coeficiente de Adequação de Preços", tendo em vista que a orientação normativa supramencionada deve ser observada por agentes privados, estranhos à relação processual ora em deslinde, que comercializam medicamentos adquiridos diretamente pela Administração Pública
4. Recurso conhecido e desprovido.